Tribunal: TJDFT
Processo: 0018666-94.2016.8.07.0009
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS. EXTINÇÃO. ART. 924, II. PRESUNÇÃO DE PAGAMENTO COM O SILÊNCIO DO CREDOR. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame.

1. Cuida-se de apelação cível interposta pelo credor, em face de sentença que extinguiu o feito com fundamento no art. 924, inc. II, em razão da inércia em se manifestar sobre o cumprimento de acordo de pagamento.

II. Questão em discussão.

2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de presunção judicial de quitação do débito com a consequente extinção do feito com resolução do mérito, quando o credor deixa transcorrer em branco o prazo para manifestação quanto ao pagamento da dívida.

III. Razões de decidir.

3. Extingue-se a execução quando a obrigação é satisfeita, nos termos do art. 924, inc. II, do CPC.
3.1. No caso dos autos, o Juízo de origem presumiu, com o silêncio do exequente, que a obrigação estava satisfeita, extinguindo o feito com fundamento no referido dispositivo.
3.2 O silêncio somente poderá ser entendido como concordância nas oportunidades em que os usos e as circunstâncias autorizarem e desde que não seja necessária a expressa declaração de vontade da parte interessada.
3.3. A extinção da execução ante o cumprimento da obrigação só merece prosperar nos casos em que, de fato, a obrigação é satisfeita, e não mediante presunção por falta de atendimento à intimação judicial.

IV. Dispositivo e Tese.

4. Apelação cível conhecida e provida.

Tese de julgamento: “Para fins de extinção da execução com fundamento na satisfação da obrigação (art. 924, inc. II do CPC), não se presume a quitação da obrigação pelo silêncio do Exequente, pois ausente previsão legal nesse sentido.”
__________

Dispositivos relevantes citados: art. 924, inc. II do CPC e art. 111 do Código Civil.